Tribunal: TJSP
Processo: 1000951-46.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. Ação declaratória. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1.084 DO STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. Repetição de indébito proposta em face do Município de Itatiba, cuja apelação

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. Ação declaratória. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1.084 DO STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. Repetição de indébito proposta em face do Município de Itatiba, cuja apelação foi parcialmente provida por maioria de votos, mantendo a declaração de nulidade dos lançamentos de IPTU até eventual inserção do valor venal do bem na respectiva Planta Genérica de Valores.3. Considerando o julgamento do ARE no 1.245.097/PR (Tema no 1.084 do STF), os autos foram devolvidos para realização do Juízo de conformidade.
II. Questão em Discussão
4. A questão em discussão consiste na validade da cobrança de IPTU com base em avaliação individualizada de imóveis não previstos na Planta Genérica de Valores, à luz da constitucionalidade reconhecida pelo STF no Tema no 1.084.
III. Razões de Decidir
5. No Tema no 1.084 de repercussão geral, o STF reconheceu a constitucionalidade da lei municipal que permite a avaliação individualizada de imóveis novos, desde que fixados critérios em lei e assegurado o contraditório.
6. No caso, deve ser reconhecida a validade da avaliação individualizada realizada pela Comissão Permanente de Avaliação Municipal, desde que respeitados os critérios legais.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A avaliação individualizada de imóveis para fins de IPTU é constitucional, desde que fixados critérios em lei e assegurado o contraditório.
Legislação Citada: Código Tributário do Município de Itatiba, arts. 198, 205; Lei Municipal no 3.505/2001, art. 12.
Jurisprudência Citada: STF, ARE no 1.245.097/PR, Tema no 1.084, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, Dje 26/07/2023.